Tribunal: TJPA
Processo: 0878046-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878046-46.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO BIVALILDO BORGES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - SUSIPE

APELADO: INSTITUTO AOCP, SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENINTENCIARIO DO ESTADO DO PARA - SUSIPE, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. EXCLUSÃO DO APELANTE.
LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso;

II –
In casu
, no
Concurso Público C – 199, realizado pela Secretaria de Administração do Estado do Pará e pela
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE
para o cargo de Agente Prisional
, o apelante foi eliminado do referido certame por ter não entregue a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), documento exigido no edital do concurso público, motivo pelo qual, a sentença monocrática, denegando o
mandamus
impetrado pelo recorrente, não merece reparos;

III - A pretendida aprovação do apelante sem a observância das regras contidas no edital do certame, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, iria malferir a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por

João Bivalildo Borges dos Santos
,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE e Diretor Presidente do AOCP – Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda,
denegou a segurança.

Em resumo, no referido
writ
(
Num. 2080994 - Pág. 1
/7), o patrono do apelante relatou que o mesmo participou e foi aprovado para o cargo de Agente Prisional no Concurso Público C – 199,

realizado pela Secretaria de

Administração do Estado do Pará e pela
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE.

Salientou que o apelante na etapa da apresentação de documentos, entretanto, foi eliminado do referido certame, sob a alegação da ausência da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Aduziu, em síntese, que o edital do certame não previa a eliminação do candidato que não apresentasse a Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Ao final, requereu a concessão da segurança, com a determinação de reinclusão do apelante no
Concurso Público C – 199
.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2081177 - Pág. 1
/11), denegando a segurança.

O apelante interpôs o presente recurso (
Num. 2081179 - Pág. 1
/9), aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas no
mandamus
impetrado perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado
Diretor Presidente do AOCP – Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda
apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2081185 - Pág. 1
/11), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O
Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE não apresentou contrarrazões ao apelo, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria Única das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital (
Num. 2081186 - Pág. 1)
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2143946 - Pág. 1
,

recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procuradora de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 2353768 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, n
o
writ
impetrado pelo recorrente
,
denegou a segurança, a qual pleiteava a reinclusão do apelante no
Concurso Público C – 199, realizado pela Secretaria de

Administração do Estado do Pará e pela
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, após o recorrente ter sido eliminado do referido certame por ter não entregue a Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do Concurso Público nº
C – 199, realizado pela Secretaria de Administração do Estado do Pará e pela
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE
, o qual encontra-se incluso nos autos.

Consta no referido edital, nos subitens 17.4, 17.4.1 e 17.7, o seguinte,
in verbis:

“17.4 O candidato preencherá, para fins da Investigação de Antecedentes Pessoais, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), conforme Anexo III deste Edital, disponível no endereço eletrônico da AOCP Concursos Públicos
www.aocp.com.br
, que deverá ser devidamente entregue e assinada pelo candidato, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 17.4.1.

17.4.1 O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

II – certidão de quitação eleitoral;

III – antecedente criminal da Polícia Federal;

IV – antecedente criminal da Polícia Civil;

V – certidão negativa da Justiça Comum;

VI – certidão negativa da Justiça Militar do Pará;

VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará.

(...)

17.7 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I – deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 17.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital;

II – apresentar documento ou certidão falsos;

III – apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no subitem 17.4.1, deste Edital;

IV – apresentar documentos rasurados;

V – tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no subitem 17.6, deste Edital;

VI – tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas atualizações.”

Destarte, após a leitura do edital do concurso público em análise, parece-me claro que a apresentação de todos os documentos listados nos transcritos subitens era condição imprescindível para a continuidade do candidato no certame, inclusive a
Ficha de Informações Confidenciais (FIC), visto que o subitem 17
.7, no inciso VI, deixa claro que o candidato que tiver omitido informações e faltado com a verdade no preenchimento do mencionado documento será passível de eliminação.

Por conseguinte, por uma questão lógica, se o candidato é eliminado do certame por omitir ou faltar com a verdade no preenchimento da
Ficha de Informações Confidenciais (FIC), evidentemente também será excluído se não entregar o referido documento.

Dessa forma,
a pretendida continuidade do apelante no supramencionado concurso público sem o cumprimento das normas exigidas no edital do certame, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.
II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª TURMA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.
I e IV - Omissis. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.
II - Esta Corte orienta-se no sentido de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não apresentadas tempestivamente as certidões da Justiça Militar dos Estados de São Paulo e Paraná, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.
I e IV - Omissis. (RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES. DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO DE TÍTULOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE CARACTERIZADA. PRAZO DIFERENTE PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, QUE DEVE NORTEAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
1. O Edital é a lei do concurso, que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público.

2. À míngua de comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à investidura no cargo, não se pode garantir a participação de candidato a Policial Militar no Curso de Formação da Corporação. A não apresentação de documento exigido no certame autoriza a eliminação do candidato.
3. 4, 5 e 6 - Omissis.

(RMS 24.629/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008, DJe 04/08/2008)”

Isto posto, não restando configurado o direito líquido e certo do apelante, a sentença hostilizada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
10
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/05/2021